Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que rejeitou os Embargos à Monitória e julgou procedente a Ação Monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve cerceamento de defesa pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa à inclusão de litisconsorte passivo necessário não foi apresentada em primeira instância, sendo incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ante a configuração de inovação recursal e supressão de instância.
4. A lei processual civil, em seu art. 357, estabelece que, na decisão saneadora, o juiz deve resolver questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e especificar os meios de prova admitidos. Disso se infere a necessidade, em regra, de que seja previamente oportunizado às partes a especificação dos meios de prova que pretendem se valer para fazer prova dos fatos alegados. Contudo, a ausência de tal intimação, por si só, não conduz à nulidade do feito, sendo necessária a análise das circunstâncias do caso em concreto.
5. No caso, embora o réu alegue cerceamento de defesa ao ter tolhida a oportunidade de especificação das provas que pretende produzir, em suas razões de apelação em nenhum momento indica qual seria a prova que pretendia produzir, seja ela testemunhal, documental, pericial, dentre outras.
6. Assim, não se mostra cabível o acolhimento de alegação genérica de cerceamento de defesa, ao passo em que o apelante se restringe a alegar que não lhe foi oportunizada a produção de provas, sem, contudo, esclarecer quais eram as provas que pretendia produzir e que não lhe foram oportunizadas, de modo que não se mostra possível verificar até mesmo se houve a ocorrência de prejuízo à parte, indispensável à decretação da nulidade de um ato processual.
7. Matéria prequestionada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, arts. 5o, LV, e 93, IX; CPC, art. 357.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1923934 de relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 7a Turma Cível; Acórdão no 1952220 de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível.